Tribunal: STJ
Processo: 0720739-12.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631130 - DF(2024/0154726-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES DA SILVA COSTA
OUTRO NOME
: ALESSANDRA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e70fad20-4254-4661-961c-8ddc640760ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631130 - DF(2024/0154726-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES DA SILVA COSTA
OUTRO NOME
: ALESSANDRA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALESSANDRA ALVES DA
SILVA COSTA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, manejado em desfavor de acórdão do eg. Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 381):

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE
COMPANHEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL.
V, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 313,
TERMO A QUO.
DO CDC.
ART. 27
SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que o companheiro da autora era o destinatário final dos serviços de
plano de saúde prestados pela ré, aplicando-se a responsabilidade objetiva
pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do
do
art. 14
mencionado diploma. A autora alega ter suportado dano moral em razão do
falecimento de seu companheiro por fato do serviço imputado à ré, se
enquadrando como consumidora por equiparação, nos termos do
do
art. 17
referido Código.
2. Em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos
autos, o prazo prescricional da pretensão reparatória é de 5 anos, nos termos
do
do mesmo diploma legal.
art. 27
Documento eletrônico VDA54670670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 6842a0af-0542-4d47-ac61-b37dff995a15

3. A qualidade de convivente, conforme sentença proferida nos autos do proc.
n. 0002903-62.2016.8.07.0006, que reconheceu a união estável da autora
com o falecido, em
com trânsito em julgado em
apenas
24/7/2017,
27/2/2020,
teria o condão de demonstrar a pertinência subjetiva para o pedido
formulado, o que, segundo a teoria da asserção, resultaria na verificação, no
mérito, do cabimento da referida indenização, em nada afetando o termo a
quo da prescrição da pretensão reparatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta ofensa ao art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial, afirmando isto: (I) só é possível
imputar a inércia ao titular do direito a partir do momento em que passa a ser detentor do direito;
(II) "(...) a recorrente só passou a ser detentora do direito no dia
data em que
27/02/2020,
transitou em julgado o processo de reconhecimento de união estável pós mortem. Assim, sendo,
só a partir desta data que se apresenta lógico, atribuir a recorrente eventual inércia do não

exercício de seu direito" (fl. 396); (III) "(...) o Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem
actio nata
sufragado entendimento no sentido de adotar a teoria da
em tratando-se do termo
(fl. 400)
inicial da prescrição no caso de ação de reparação de danos"
.
Contrarrazões às fls. 408-419.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou viver em união estável com
Mozar Bezerra de Melo e ter sofrido dano moral em razão de falha na prestação de serviço do
plano de saúde da ré, que teria demorado injustificadamente a autorizar exame essencial,
culminando no óbito do companheiro em
Propôs ação de reparação por dano moral,
23/2/2016.
invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da ré e
requerendo a condenação ao pagamento de R$ 400.000,00, com fundamento nos arts. 186 e 927
do Código Civil.
A sentença manteve a gratuidade de justiça, rejeitou a preliminar de coisa julgada e
pronunciou a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do
II, do CPC. Aplicou o
do CDC, fixando como termo inicial da
art. 487,
art. 27
prescrição a data do óbito (
), e consignou que o reconhecimento judicial da união
23/2/2016
estável é situação pessoal da autora e não interfere no
da pretensão indenizatória.
dies a quo
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheceu e
desproveu a apelação, mantendo integralmente a sentença. Reafirmou a incidência do CDC, o
prazo prescricional de 5 anos (art. 27) e definiu, como termo inicial, o dia
por ser a
23/2/2016,
data do evento danoso, destacando que a sentença de união estável apenas demonstra a
pertinência subjetiva do pedido, sem afetar a contagem da prescrição.
Eis os fundamentos da Corte de origem no que se refere à aplicação do prazo
prescricional à situação dos autos:
Documento eletrônico VDA54670670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 6842a0af-0542-4d47-ac61-b37dff995a15

No mesmo sentido, a autora alega ter suportado dano moral em virtude do
falecimento de seu companheiro por fato do serviço imputado à ré, se
enquadrando como consumidora por equiparação, nos termos do
do
art. 17
referido Código.
Destarte, na hipótese dos autos, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso
é de 5 anos, nos termos do
do referido diploma legal,
art. 27
verbis:
(...)
A despeito das alegações articuladas pela autora, de que o prazo
prescricional começou a fluir somente diante da sentença que reconheceu a
união estável, que transitou em julgado em
este não é o marco
27/2/2020,
inicial para contagem da prescrição, conforme consignado pelo i. Juízo a quo.
Vê-se dos autos que o óbito do companheiro da autora ocorreu em 23/2/2016
(ID 40287319). Assim, o evento danoso teria se dado no mesmo momento,
porquanto a apelante atribui à companhia de seguro apelada o ocorrido ao
seu companheiro. Logo, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional é o dia
conforme acertadamente registrado na r.
23/2/2016,
sentença, restando consignado que o reconhecimento da qualidade de
companheira do falecido é uma situação pessoal da autora e não se
confunde com a pretensão objeto da ação: a indenização decorrente do
falecimento do Sr. Mozar Bezerra de Melo pelo suposto ato ilícito praticado
pela apelada.
A qualidade de convivente, conforme sentença proferida nos autos do proc.
n. 0002903-62.2016.8.07.0006, que reconheceu a união estável da autora
com o falecido, em
com trânsito em julgado em
24/7/2017,
27/2/2020,
apenas teria o condão de demonstrar a pertinência subjetiva para o pedido
formulado, o que, segundo a teoria da asserção, resultaria na verificação,
no mérito, do cabimento da referida indenização, em nada afetando o termo
a quo da prescrição da pretensão reparatória.
Com efeito, o marco inicial para a contagem da prescrição iniciou-se com o
falecimento do companheiro da autora, na data de
tendo havido a
23/2/2016,
distribuição da presente ação em
ou seja, após transcorrido o
8/6/2022,
prazo prescricional. (g.n.)
Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que, nas razões do recurso especial,
a parte recorrente deixou de impugnar, especificamente, o referido argumento - no sentido de
que o reconhecimento da união estável da autora com o falecido apenas teria o condão de
demonstrar a pertinência subjetiva do pedido formulado, o que, segundo a teoria da asserção,
resultaria na verificação, no mérito, do cabimento da indenização, em nada afetando o termo a
da prescrição da pretensão reparatória, que se mostra suficiente, por si só, para
quo
a manutenção do acórdão estadual, incidindo o óbice da
A propósito:
Súmula 283/STF.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A convicção formada pelo Tribunal de origem de inexistência de
saldo remanescente a ser levantado pela recorrente decorreu dos
elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e
acolher a pretensão recursal importaria necessariamente no reexame de
provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ).
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula no 283 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1.135.148/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
24/10/2017,
06/11/2017)

Documento eletrônico VDA54670670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 6842a0af-0542-4d47-ac61-b37dff995a15

Outrossim, não prospera o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que, conforme
entendimento desta Corte, "a incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa
apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o
(EDcl no
que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional"
AgInt no
Rel. Ministro
, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.733.520/MS,
RAUL ARAÚJO
).
13/5/2021
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54670670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 6842a0af-0542-4d47-ac61-b37dff995a15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.631.130 / DF
Número Registro: 2024/0154726-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07207391220228070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRA ALVES DA SILVA COSTA
OUTRO
NOME
: ALESSANDRA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 06616588-8e8f-48f8-96dd-34f11159b930

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: 06616588-8e8f-48f8-96dd-34f11159b930